Tribunal: TJMT
Processo: 8012395-98.2016.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012395-98.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8012395-98.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Cristina Burato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, o que faço sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.

Caso seja solicitado pelo credor, EXPEÇA-SE certidão de habilitação de crédito da quantia executada nestes autos, a fim da parte exequente promover a habilitação perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/05.”.

E que diante do recurso de Embargos de Declaração opostos foi acrescentada a parte dispositivo o seguinte:

Sendo assim, evidenciado o descumprimento da obrigação da executada no que tange às cobranças direcionadas à exequente, e considerando que o descumprimento supera 100 dias (desde agosto/2021, quando foi determinada a abstenção de cobranças), é de rigor a incidência da multa, no valor máximo/limite estabelecido na r. decisão proferida no id 86949912 – R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Expeça-se certidão de crédito em favor da exequente, que deverá abranger o valor da multa (R$ 30.000,00) e o valor dos danos morais (R$ 6.000,00), totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A Embargada, ora recorrida, promoveu o cumprimento de sentença em 01/09/2021 no valor de R$ 37.683,07, sendo o valor de R$ 15.683,07, referente à condenação a título de dano moral mais o valor de R$ 22.000,00, a título de
astreintes.

Em 21/01/2022, houve a interposição da Impugnação ao Cumprimento de sentença, sob o argumento de que havia excesso na execução apresentada, bem como que havia cumprido a obrigação de fazer imposta na sentença, não havendo que falar em
astreintes
a serem pagas pela Embargada.

Verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhido em parte, uma vez que os cálculos a título de indenização por dano moral devem ser atualizados até a data do recebimento da recuperação judicial da requerida (20/06/2016). Nesta mesma decisão, foi determinado o seguinte:

“no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), promova a retirada dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, se abstenha de realizar cobranças em relação aos débitos questionados no presente feito.”.

Após a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente aduz que não foram analisados pedidos postulados em sua defesa, bem como que já ocorreu a coisa julgada quanto à aplicação das
astreintes,
e afirma que mesmo após a fixação de multa diária em R$ 1.000,00, a empresa não cumpriu a obrigação de fazer a redução desta acarretaria em prejuízos a exequente

considerando que a multa já alcançou o valor de R$ 30.300,00.

A exequente manifestou nos autos por diversas vezes no intuito de demonstrar a continuidade das cobranças indevidas, pelos débitos declarados indevidos e inscritos dede o ano de 2016.

Com isso, o processo foi sentenciado e extinto, com a determinação de expedição de Certidão de habilitação de crédito da quantia executada nestes autos, a fim da parte exequente promover a habilitação perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/05. Mas a autora embargou desta decisão, alegando omissão do juízo quanto às diversas manifestações acerca do descumprimento da obrigação pela ré, embargos que foi rejeitado pelo juízo de origem.

Havendo mais uma vez a oposição de embargos de declaração pela autora, qual foi acolhido e determinado que diante do descumprimento da obrigação a
astreintes
atingiu o valor máximo/limite no importe de R$ 30.000,00 estabelecido na decisão proferida em 07/06/2022.

A Executada, ora Recorrente, alega a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do disposto na Súmula 410 do STJ, tendo em vista que a intimação do despacho deu-se tão somente via PJE, através de seus advogados, ausente o registro de intimação pessoal da determinação da obrigação de fazer, o que obstaculiza a execução de multa.

Verifico que apesar das diversas manifestações da autora acerca do descumprimento da obrigação de fazer imposta a Reclamada, desde a decisão proferida pelo Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira que havia determinado a abstenção das cobranças em relação aos débitos questionados no presente feito, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), não houve intimação pessoal da parte Reclamada.

Denoto também que a decisão que majorou a fixação da multa, apenas foi expedida intimação para os advogados das partes, ou seja, não houve em nenhum momento expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Destaco que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entende-se que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024